Tribunal: TCU
Processo: 008.665/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1583/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), exercício 2010; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022, em 11/10/2022, que estabelece, entre outros, que: prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, em curso no Tribunal de Contas da União (art. 2o); Considerando que, de acordo com a Resolução: o prazo de prescrição será contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II) e a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II); Considerando que, com base nos dispositivos supracitados, o prazo de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU, em relação aos fatos apurados nos autos, começou correr em 6/6/2011, quando foi apresentada a prestação de contas final (peça 6); Considerando que, na fase interna da TCE, a prescrição foi interrompida pela primeira vez em 11/4/2018, pela emissão do Parecer 1688/2018/DIAPC/COECS/CGPAE/DIRAE, que procedeu a análise técnica da prestação de contas dos recursos financeiros repassados à Entidade Executora (peça 9); Considerando que, em período de quase sete anos, entre 6/6/2011 e 11/4/2018, os autos não registram nenhuma causa interruptiva, suspensiva ou impeditiva da prescrição; Considerando a manifestação do AUFC da SecexTCE, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição; Considerando a anuência do titular da unidade instrutiva e do Ministério Público/TCU ao proposto pelo AUFC instrutor; Considerando que, o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 212 do Regimento Interno/TCU e com os arts. 4o, inciso II, 5o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em razão da consumação da prescrição principal, das pretensões punitiva e ressarcitória, em linha com os pareceres precedentes: 1. Processo TC- Processo 008.665/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Eduardo Passos Coutinho Correa de Oliveira (XXX.116.164-XX). 1.2. Entidade: Município de Água Preta/PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues, de acordo com a Portaria-TCU no 15, de 23/2/2023. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.